Tribunal: TJPA
Processo: 0811211-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811211-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DA CONCEICAO ASSUNCAO LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO E NAS DECISÕES DENEGATÓRIAS DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, do
modus operandi
, além da gravidade concreta do delito praticado, ressaltando que o paciente solto poderá cometer novos delitos (reiteração delitiva). As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade.

2. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Quando ao argumento do impetrante de que não existem provas da existência do crime, o
habeas corpus
não é a via adequada para sua análise, o que deve ser feito no curso da instrução processual para melhor exame.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Marcelo Adriano de Albuquerque Oliveira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
José da Conceição Assunção Lopes
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800095-10.2022.8.14.0018
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 10608329) que o paciente se encontra investigado pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 157, §2º, incisos II e V c/c o art. 29, ambos do CPB e,
por ser policial militar
, se
apresentou espontaneamente em 24/03/2022
. No dia
04/02/2022
, o juízo recebeu
requerimento de prisão preventiva realizado pelo Delegado de Polícia Civil de Curionópolis
,
tendo em 10/02/2022 decretado a prisão temporária
,
convertendo-a em prisão preventiva na data de 22/03/2022
, sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e da
impossibilidade de medida cautelar diversa da prisão
.

A defesa do paciente protocolou
pedido de revogação da prisão preventiva
, contudo, no dia
08/04/2022
,
o juízo manteve a custódia cautelar
, com a justificativa de
gravidade do delito em apuração
.

A argumentação elencada pelo juízo é excessivamente genérica e não encontra respaldo nos autos
, tendo sido a autoria do delito reconhecida em decorrência de um
depoimento isolado de um cidadão que era funcionário da fazenda
, prestado pela autoridade policial. Ou seja,
nem sequer as vítimas reconheceram o impetrante como possível autor
.

Segundo a defesa, o requerente possui
todas as condições legais para responder ao processo em liberdade
e, por ser flagrante a
falta de pressupostos à manutenção da prisão, não havendo qualquer risco ao andamento processual e demonstrando como as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são concretamente aplicáveis ao caso
, sendo desproporcional, portanto, a manutenção do decreto prisional preventivo. A
mera repercussão social do fato
não é um argumento idôneo a sustentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, assim,
o simples fato de o paciente ostentar a condição de policial militar não implica diretamente em um abalo a garantia da ordem pública
.

O paciente é primário, casado, policial militar há mais de 22 (vinte e dois) anos, com conduta profissional excepcional, sendo pessoa bem quista dentro da comunidade de Serra Pelada, razão pela qual
deve ser substituída a prisão preventiva existente pelas medidas cautelares alternativas específicas
, a exemplo da
monitoração eletrônica
, vez que suficiente para superar os supostos riscos apontados pela autoridade coatora (
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
), constituindo instrumento apto a
garantir o resultado útil do processo
.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão ilegal e conceder a liberdade
, com a expedição do
alvará de soltura
e com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao gabinete do
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, o qual alegou a minha
prevenção
(decisão, doc. ID 10636342), no entanto, conforme
Certidão
datada de
12/08/2022
(doc. ID 10641306), em face de
meu afastamento funcional
, os autos retornaram ao mencionado magistrado que
indeferiu a liminar postulada
(doc. ID 10655403), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 59/2022-GAB
, datado de
16/08/2022
(doc. ID 10673431).

A autoridade coatora informa que o paciente teria supostamente praticado o crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I c/c o art. 29, todos do CPB
, ocorrido no dia
19/11/2021
. No dia
02/02/2022
, a autoridade policial
representou pela expedição de mandado de prisão temporária do paciente
, após parecer favorável do Ministério Público,
a prisão foi devidamente decretada no dia 10/02/2022
. No dia
12/02/2022
foi dado cumprimento ao
mandado de prisão temporária do paciente
e, no dia
17/02/2022
,
o paciente foi colocado em liberdade
.

Após novo requerimento da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público,
foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 18/03/2022
.
A denúncia foi oferecida em 03/08/2022 e recebida no dia 05/08/2022
, tendo sido expedido mandado de citação.

Comunica ainda que
os autos atualmente se encontram em Secretaria
,
aguardando apresentação de resposta à acusação do paciente
.

Por fim, no tocante aos antecedentes,
o paciente não responde criminalmente pela prática de outros delitos no Estado do Pará
. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 10692013).

Em despacho, datado de
23/09/2022
(doc. ID 10708010),
acolhi a prevenção alegada
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
inexistência dos motivos que justifiquem a decretação e a manutenção da prisão, com a aplicação de outras medidas cautelares
, bem como pela
ausência de fundamentação do decreto prisional e das demais decisões que indeferiram a revogação da prisão preventiva
, formuladas em favor do paciente.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão dos impetrantes não merece acolhida.

O juízo singular decretou a
prisão temporária
do paciente no dia
10/02/2022
, tendo sido
convertida a prisão temporária em preventiva
no dia
18/03/2022
, com fundamento na
garantia da ordem pública
pelo
modus operandi
na execução do delito, praticado com
violência e uso ostensivo de arma de fogo
, provocando um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um container, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que demonstra o
risco concreto de reiteração delituosa e revela a gravidade em concreto da ação
,
não existindo possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva
.

O juízo se posiciona da seguinte forma no decreto prisional:

“(...). A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de
restaurar a paz social
, que foi violada em razão da
grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito
. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:
Perplexidade causada na população
, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);
Gravidade do delito
, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido em
concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um contêiner, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
. Tais circunstâncias (suposta
forma de execução do delito
), ainda que
prima facie
, revelam a
gravidade em concreto dos crimes investigados
, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. Tal circunstância comprova a necessidade da decretação da prisão preventiva a fim de
garantir a ordem pública
. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima) e em virtude dos indícios de que pretende se furtar da aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP,
DECRETO a prisão preventiva de BRUNO DOS PRAZERES, vulgo “Dote”, JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, vulgo ‘Pancada’ e JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES, SGT da PM, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva
(CPP, artigos 282 e 319)”.

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
possibilidade de reiteração delitiva
.

Em
08/04/2022
,
o juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por José da Conceição Assunção Lopes
:
“(...). Considerando que o exame dos requisitos da custódia cautelar se submete à cláusula rebus sic stantibus (artigo 316 do CPP), observo que não houve nenhum fato ou motivo superveniente apto a autorizar as pretendidas revogações; assim, com o escopo de evitar tautologia, reporto-me à decisão que decretou as prisões preventivas, mantendo-as por seus próprios e jurídicos fundamentos. Anoto que no referido decisum ficou assentada a análise da gravidade em concreto das condutas imputadas. Na espécie, anoto que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um contêiner, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa. Todas essas circunstâncias (suposta forma de execução do delito), além de comprovar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados (artigo 312, “caput”, “in fine”, do Código de Processo Penal), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. Não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias explanadas acima). Ante todo o exposto,
INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulado por JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES e BRUNO DOS PRAZERES
(...)
”
.

Compulsando os autos da representação, e, considerando as provas testemunhais coligidas no curso da investigação, depreende-se que o representado
JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES
, SGT Assunção pediu que BRUNO DOS PRAZERES, vulgo “Dote”, funcionário da vítima, lhe informasse quando o material carvão ativado – produto do roubo - fosse retirado da fazenda Bom Sucesso, inclusive, ofereceu uma boa recompensa caso obtivesse essa informação. No dia
18/11/2021
, a vítima José Cardoso de Campos enviou um áudio para BRUNO pedindo que chegasse cedo na propriedade para embarcar o carvão, ato contínuo, o representado BRUNO repassou a mensagem ao representado
JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES
, SGT Assunção. Na manhã do dia
19/11/2021
, por volta das 6h, os assaltantes chegaram na fazenda Bom Sucesso e roubaram os produtos e veículos mencionados. Dois dias após o cometimento do roubo, o representado
JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES
, SGT Assunção procurou DONILSON MIRANDA DE CARVALHO, vulgo ‘Doni’, propondo uma recompensa para ajudar nas buscas, localização e identificação dos autores do roubo, em seguida, o convidou para ir até a propriedade para acertar com a vítima valores pela ajuda. Ato contínuo, após acertar valores com a vítima, o representado DONILSON saiu na companhia do SGT Assunção para procurar o carvão ativado, encontrando um saco do produto numa ribanceira. No dia
19/01/2022
,
o representado JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES, SGT Assunção, compareceu na Depol, e, de maneira espontânea e informal confessou ao DPC Aquino sua participação no roubo do carvão ativado
e apresentou o representado JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, vulgo ‘Pancada’ como partícipe do roubo.

Tenho que
se revela necessária a prisão dos réus
, visto que as investigações policiais preliminares acenam para o envolvimento dos acusados na prática dos delitos em tela e se mostra
medida indispensável ao melhor esclarecimento da autoria e das circunstâncias relativas aos crimes
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, do
modus operandi

da ação criminosa
, além da
gravidade concreta do delito praticado
, ressaltando que
o paciente solto poderá cometer novos delitos
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, quando ao argumento do impetrante de que
não existem provas da existência do crime
, o
habeas corpus

não é a via adequada para sua análise
, o que deve ser feito no
curso da instrução processual para melhor exame
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022